Tribunal: TJBA
Processo: 8074429-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074429-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA RENATA BOTTAS COUTO Advogado(s): RUY NEPOMUCENO CORREIA AGRAVADO: PLANO PREVER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final, em ação de obrigação de fazer. A agravante alegou insuficiência financeira temporária, apresentando documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível o diferimento das custas quando a gratuidade de justiça foi indeferida e há comprovação de dificuldade financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa. O diferimento das custas não implica isenção, apenas postergação. 4. No caso, constatou-se dificuldade momentânea da agravante, o que justifica o diferimento para garantir o acesso à Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para autorizar o pagamento das custas ao final do processo. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência é relativa. 2. É admissível o diferimento das custas diante de comprovada dificuldade financeira, mesmo sem gratuidade. 3. O indeferimento do diferimento, quando impede o acesso à Justiça, deve ser evitado." Legislação relevante citada: CPC, arts. 98, caput e § 6º; 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; AgInt no AREsp 914.811/SP; TJ-BA, AI nº 8029999-46.2020.8.05.0000;AI nº 0014647-92.2017.8.05.0000/50000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074429-10.2025.8.05.0000 oriundos da Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna-BA, tendo, como Agravante ANDRÉA RENATA BOTTAS COUTO MACEDO, e como Agravado PREV-SP PLANO PREVER. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA